Tribunal: TJDFT
Processo: 0744326-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É dever do agente policial a realização da busca pessoal quando diante de fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisa achada ou obtida por meios criminosos, conforme previsão do artigo 240, § 2o c/c o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Se o réu foi abordado em atitude suspeita diante de prévia denúncia anônima, inviável o acolhimento do pedido de nulidade da prova. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. A autorização de ingresso dos policiais na residência do acusado afasta a alegação de violação de domicílio. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e para os depoimentos dos usuários. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido era destinado à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.